Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728652-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA APELADO: ANTONIO ISIDRO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30275859) interposta por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA em face de ANTONIO ISIDRO DA SILVA, ante a Sentença (ID 30275845) proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0728652-16.2020.8.07.0001, pela 14a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou procedente os pedidos autorais. Em Despacho de ID 30560010, a parte Apelante, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, foi intimada para se manifestar acerca de preliminares arguidas pelo Apelado em Contrarrazões de ID 30275866. Em Manifestação de ID 30596553, a Apelante por sua Defensora Pública, requereu que os autos sejam baixados ao primeiro grau a fim de que o Defensor Público natural possa se manifestar sobre a preliminar suscitada. Em Decisão de ID 31000677, foi indeferido o pedido e determinada a intimação da parte Apelante para que se manifeste acerca das preliminares arguidas pelo apelado. Logo em seguida, em ID 111775251 foi certificado o trânsito em julgado. Posteriormente, verifica-se que foi proferida Decisão na origem (ID 111812434) que determinou o retorno dos autos à esta turma, uma vez que ainda não ocorreu o julgamento da Apelação. Decido. À Secretaria, para que desentranhe a Certidão de trânsito em julgado de ID 31636007 para que a parte Apelante possa cumprir a parte final de Decisão (ID 31000677) que a intima para manifestar-se acerca das preliminares arguidas pelo apelado em contrarrazões. Dessa forma, determino à parte Apelante, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, cumprir a parte final da Decisão de ID 31000677. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 16:55:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador